Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. Alegações de omissão e contradição quanto a: (i) inexigibilidade da obrigação por suposta coisa julgada inconstitucional; (ii) aplicação da EC no 113/2021 e alegado anatocismo; e (iii) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Pedido subsidiário de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar as teses do agravante e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não configurada contradição interna, pois o acórdão expôs de forma clara e coerente a fundamentação e a conclusão adotadas, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC e à inexistência de anatocismo.
4. Não verificada omissão: todas as matérias suscitadas —inexigibilidade do título, aplicação da EC no 113/2021 e constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 — foram apreciadas.
5. Para fins de prequestionamento, basta a arguição em embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravante.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC 1025; Resolução CNJ 303/2019 22 § 1o.